Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-15.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700183-15.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WANDER DOS SANTOS RORIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WANDER DOS SANTOS RORIZ contra sentença (ID 72784703) da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo, incurso no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, calculados no mínimo legal. Nas razões recursais (ID 73407177), a defesa postula a fixação da pena-base e da pena pecuniária no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 73507070). Oficiou a douta Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 73535980). É o relatório. Decido. Da análise da sentença, verifica-se ter o Juízo de origem fixado as reprimendas corporal e pecuniária no mínimo legal, reconhecido a atenuante da confissão espontânea, estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Confira-se (ID 72784703, pág. 4): “Em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assinalo que, quanto à culpabilidade, o réu não agiu com dolo que ultrapassa os limites das normas penais. Em relação aos antecedentes, verifica-se que o réu é primário e portador de bons antecedentes (Id. 228899938). Poucos elementos se coletaram a respeito de sua conduta social e personalidade. Os motivos do delito são os inerentes ao próprio tipo penal, ou seja, desejo do réu em “adquirir, portar, transportar e ocultar os artefatos bélicos, sabendo não ter autorização para fazê-lo, em flagrante desacordo com determinação legal e regulamentar”. As circunstâncias do crime são as inerentes ao próprio tipo penal e encontram-se relatadas nos autos. As consequências foram as normais para esta espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. Não há que se falar em comportamento da vítima em delitos desta natureza. Assim, após detida análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena em seu mínimo legal, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Na segunda fase de aplicação da pena e diante do comando do art. 68 do CPB, verifico a ausência de circunstâncias agravantes e a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea. Entretanto, diante do disposto na súmula 231 do STJ, deixo de atenuar a reprimenda, mantendo a pena intermediária no patamar acima especificado. Na terceira e última fase, não se faz presente nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a reprimenda, DEFINITIVA E CONCRETA, EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Diante das diretrizes do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, fixo como regime de cumprimento de pena o inicialmente ABERTO. Em observância ao disposto no art. 44, § 2o, 2a parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do sentenciado por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a primeira delas consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, e a segunda a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA, competindo-lhe a execução e fiscalização das medidas (artigos 147 a 150 da LEP) (grifo nosso)” A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso, considerando ter a sentença fixado os parâmetros sancionatórios nos exatos termos pretendidos pela defesa, afere-se a ausência de interesse recursal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Turma: “(...) 1. Não há interesse recursal quando o pedido defensivo foi atendido pelo juízo a quo na sentença. (Acórdão 2008744, 0701431-13.2024.8.07.0003, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 19/06/2025.)”; “(...) 3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto à substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, pois já determinado na sentença combatida. (Acórdão 2007772, 0703987-05.2022.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.)” Frente a tais circunstâncias, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, porquanto ausente o interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator